Tribunal: TJMT
Processo: 0017644-22.2015.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017644-22.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOICE FERNANDA FARIAS DE SOUZA - CPF: 009.213.791-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 16,
CAPUT
, DA LEI N.o 10.826/03 – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– INVIABILIDADE – PROVAS PRODUZIDAS NAS DUAS ETAPAS DA PERSECUÇÃO PENAL QUE DÃO A SEGURANÇA NECESSÁRIA PARA A CONDENAÇÃO – IRRESTRITA OBSERVÂNCIA DO ART. 155 DO CPP –
2.

REQUERIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 14 DA LEI N.o 10.826/03

E CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA
– PROCEDÊNCIA – ADVENTO DO DECRETO N.o 9.847/2019 E DA PORTARIA N.o 1.222/2019 – ARMA DE FOGO DE CALIBRE 9MM
PARABELLUM QUE PASSOU A SER DE USO PERMITIDO –
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
– REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO – PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS – TRANSCURSO DE TEMPO SUPERIOR ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA -
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO - EXTINTA A PUNIBILIDADE DA APELANTE –
PREQUESTIONAMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não prospera a pretensão absolutória, sob o viés da insuficiência probatória quanto à autoria do crime, se as provas testemunhais produzidas nas duas etapas da persecução penal são harmônicas e coerentes e conduzem, para além da dúvida razoável, à responsabilidade penal da apelante pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo.

2.

Com o advento do Decreto Presidencial n.o 9.847/2019 e da Portaria n.o 1.222/2019 do Comando do Exército foram alterados
os critérios técnicos de classificação das armas de fogo de uso permitido e de uso restrito, reduzindo o alcance do tipo penal previsto no art. 16 da Lei n.o 10.826/03, que trata da posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, uma vez que diversos artefatos passaram a ser considerados de uso permitido. Assim, como a pistola de calibre 9mm PARABELLUM apreendida na posse da apelante passou a ser classificada como de uso permitido, deve a alteração legislativa retroagir, por se tratar de
novatio legis in mellius
, sendo de rigor a desclassificação da conduta para aquela descrita no art. 14 da Lei n.o 10.826/03.

Por consequência ao redimensionamento da pena para 02 (dois) anos de reclusão, extinta a punibilidade da apelante,
ante a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa,
nos termos do art. 107, IV e art. 109, V, c/c art. 110, §1o, todos do Código Penal, uma vez que entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da r. sentença houve o transcurso de mais de 04 (quatro) anos, sem a existência de causas interruptivas ou suspensivas.

APELANTE: JOICE FERNANDA FARIAS DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOICE FERNANDA FARIAS DE SOUZA
contra a r.

sentença proferida pelo d. Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o
0017644-22.2015.8.11.0042 – código 412800, que a
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 16,
caput
, da Lei n.o 10.826/03
, à pena de
03 (três) anos de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e ao adimplemento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal
.

Nas razões recursais vistas sob o ID
104234993, a apelante almeja a
absolvição
com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP, ao argumento de que as provas judicializadas são insuficientes para amparar a condenação, não podendo o édito condenatório lastrear-se unicamente nos elementos produzidos na fase administrativa, por ofensa ao previsto no art. 155 do CPP.

Subsidiariamente, requer a
desclassificação para o crime tipificado no art. 14 da Lei n.o 10.826/03
, alegando que, desde a edição do Decreto n.o 9.847/2019 e da Portaria n.o 1.222/2019, a arma de fogo de calibre 9mm deixou de ser de uso restrito e passou a ser de uso permitido, tratando-se, portanto, de
novatio legis in mellius
, que deve retroagir em benefício da condenada, acrescendo, neste desiderato, que seja
estabelecida no mínimo legal a pena para o novo delito
e
reconhecida a prescrição retroativa
.

Por fim,
prequestiona a matéria

para fins de eventual interposição recursal às Cortes Superiores.

Em contrarrazões encontradiças no ID 104236954, o Ministério Público manifesta-se pelo
provimento parcial

do apelo, para que seja tão somente acolhido o pleito desclassificatório, sem olvidar da possibilidade da prescrição da pena em concreto na modalidade retroativa.

Por meio do parecer acostado no ID 108295994, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo conhecimento e
provimento em parte
do recurso interposto pela i. Defesa, para que seja promovida nesta instância revisora a desclassificação do crime tipificado no art. 16 para aquele descrito no art. 14, ambos da Lei n.o 10.826/03.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo da i. Defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, no dia 16/07/2015, por volta das 23h30min, a apelante
JOICE FERNANDA FARIAS DE SOUZA
trafegava em sua motocicleta por via pública da comarca de Cuiabá/MT quando avistou uma viatura da Polícia Militar e tentou se esconder, contudo, foi notada pelos agentes de segurança pública.

Diante da ineficácia da medida, a sentenciada se evadiu, sendo perseguida pela guarnição até a frente de sua residência, situada na avenida Brasil, no bairro Jardim Cuiabá, onde parou o veículo, retirou de sua cintura uma arma de fogo do tipo pistola, calibre 9mm, com número de série T378818 e jogou o artefato bélico sobre o portão da casa, manobra esta que foi presenciada pelos policiais, que apreenderam o armamento.

Por esse fato, foi denunciada, processada e
condenada
pela prática da conduta ilícita tipificada no
art. 16,
caput
, da Lei n.o 10.826/03
, contexto em que exsurge inconformada perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

1.

Da pretendida
absolvição por insuficiência de provas
:

Nada obstante o esforço defensivo no intuito de convencer que o conjunto probatório coligido aos autos não é apto ao reconhecimento da responsabilização penal da apelante,
razão não assiste à i. Defesa
.

A
materialidade delitiva
restou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID
104234979 - pág. 12), boletim de ocorrência (ID 104234979 - págs. 27/29), termo de apreensão (ID 104234979 - pág. 31), laudo pericial de balística (ID 104234979 - págs. 61/64) e provas orais produzidas nas duas etapas da persecução penal.

No tocante à
autoria
, denota-se a presença satisfatória de elementos probatórios aptos a implicar
JOICE FERNANDA FARIA DE SOUZA

no episódio delitivo e a respaldar a sua condenação.

Interrogada na Delegacia de Polícia e judicialmente, a
apelante
negou a prática criminosa, dizendo que, apesar de já ter tido contato com arma de fogo, jamais portou armamento algum, sustentando, outrossim, ter sido agredida pelos policiais militares durante a abordagem e sequer visto o momento em que localizada a pistola apreendida.

Asseverou, ainda, que, à época do fato, era comum encontrar “
coisas
”, como drogas e arma de fogo, no terreno onde situada sua residência, as quais eram deixadas no local por sujeitos envolvidos com o narcotráfico, pois nas adjacências havia diversas bocas de fumo.

Sucede que essa versão exculpatória não encontra amparo nos demais elementos probatórios produzidos durante a instrução processual, sobretudo porque as testemunhas arroladas pela i. defesa
Karita Aparecida da Silva
e
Lucilene Regina de Pádua
nada esclareceram acerca do fato criminoso, uma vez que declararam em audiência terem presenciado a abordagem da sentenciada, que se deu de forma violenta, com os agentes de segurança pública a agredindo fisicamente, contudo, desconheciam o motivo da ação policial.

Aliás,
Karita
até chegou a dizer que durante a diligência ouviu os policiais falando acerca de uma arma de fogo que estaria na posse da apelante e que nada viu com a abordada, entretanto, asseverou ter logo adentrado em sua residência, pois estava grávida e ficado muito nervosa com o ocorrido, razão pela qual não viu quando apreendida a pistola.

Por sua vez, a versão da acusação encontra amparado na oitiva do
policial militar Willian Dias Rodrigues
, que, sob o rigoroso crivo do contraditório, ratificou suas declarações extrajudiciais contando, de forma coerente e concatenada, que, no fatídico dia, estava em patrulhamento no bairro Jardim Cuiabá, nesta Capital, quando avistou uma motocicleta tentando se esconder atrás de uma caminhonete, que vinha em sentido contrário, o que gerou suspeitas, razão pela qual a viatura passou a acompanhar o referido veículo.

Prosseguiu relatando que, ao notar o acompanhamento, a sentenciada acelerou a motocicleta e, com a aproximação da guarnição, parou em frente a uma casa e jogou algo para o interior do terreno. Com isso, os agentes de segurança pública fizeram a abordagem e a busca no imóvel, encontrando, do lado de dentro do portão, a arma de fogo apreendida.

Esclareceu, também, que, durante a ação policial, alguns familiares da apelante saíram da residência e tentaram impedir a prisão, tendo os policiais realizado o algemamento para conduzir a suspeita para o camburão.

Semelhantemente foi o depoimento do
policial militar Emerson Guimarães da Silva
, colhido tão somente na etapa administrativa, cujo trecho a seguir reproduzo,
in verbis:

“a guarnição da RT 16 estava em rondas quando se deparou com uma motocicleta Honda Titan, cor preta, placa KAF 9728, conduzida por JOICE FERNANDA que estava sozinha; QUE a suspeita tentou se esconder atrás de uma camionete, mas ao ser percebida empreendeu fuga e acabou estacionando em frente a uma residência onde tentou se desfazer de um objeto que estava na altura da sua cintura, jogando-o por cima do portão, momento em que foi feita a abordagem; QUE foram feitas buscas no local, tendo sido encontrada uma pistola de fabricação Belga, calibre 9 mm, sem munições, no local onde JOICE tentou se desfazer do objeto”
(ID
104234979 - pág. 14).

Nessa vereda, muito embora o art. 155 do CPP vede a possibilidade de a condenação fundar-se
exclusivamente
em elementos de prova colhidos apenas no Inquérito Policial e não repetidos em juízo, é possível que sejam utilizados para corroborar o convencimento baseado em outras provas disponibilizadas durante a instrução processual, a teor da jurisprudência iterativa do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“1. Conforme o disposto no
art. 155 do CPP
,
não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada
exclusivamente
em elementos de informação colhidos durante o inquérito
e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis.
Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório
”.
(AgInt no AREsp 784.107/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018). Destaquei.

Desse modo,
não é defeso ao julgador utilizar para a formação de seu convencimento motivado elementos colhidos na etapa administrativa, se tais encontrarem arrimo em provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, como ocorre na hipótese versada.

E, acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente a acusada
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.o 8, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Em consequência, à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluo que as provas colhidas no curso de ambas as fases da persecução criminal, portanto,
em irrestrita observância à norma do art. 155 do Código de Processo Penal
,
são aptas a demonstrar, além da dúvida razoável, a autoria da
apelante JOICE FERNANDA FARIA DE SOUZA
pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.

2.

Do pedido desclassificatório e de extinção da punibilidade da apelante pela ocorrência da prescrição retroativa.

Lado outro, procedentes os pedidos da apelante de desclassificação da conduta para aquela tipificada no art. 14 da Lei n.o 10.826/03, bem assim de extinção de sua punibilidade pela ocorrência da prescrição.

Com efeito, conforme dicção do art. 23 da Lei n.o 10.826/03, o rol das armas de fogo de uso permitido, restrito e proibido é disciplinado em ato do Chefe do Poder Executivo, mediante proposta do Comando do Exército.

Trata-se de norma penal em branco, de modo que os atos do Presidente da República destinados a complementá-la, juntamente com as portarias baixadas pelo Comando do Exército, impactam diretamente na classificação e, por consequência, na tipificação das condutas disciplinadas na Lei n.o 10.826/03.

No caso em apreço, depreende-se do laudo pericial que a arma de fogo apreendida se trata de uma
pistola semiautomática de calibre de 9mm PARABELLUM
, com número de série T378818, de fabricação Belga e marca FNB, que, à época do fato, era de uso restrito, nos termos do art. 16, inc. III, R-105, do Decreto n.o 3.655/2000 (ID 104234979 - págs. 61/64).

Sucede que, posteriormente, foi editado pelo Presidente da República o
Decreto n.o 9.847, de 25 de junho de 2019
, que alterou os critérios técnicos de classificação das armas de fogo, reduzindo o alcance do tipo penal previsto no art. 16 da Lei n.o 10.826/03, que trata da posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, uma vez que diversos artefatos passaram a ser considerados de uso permitido.

E, consoante determinado pelo art. 2o, §2o, do referido decreto presidencial, foi publicada pelo Comando do Exército Brasileiro a
Portaria n.o 1.222/2019, de 12 de agosto de 2019
, que estabelece os parâmetros de aferição e a listagem de calibre nominais de armas de fogo e munições de uso permitido e restrito, cujo Anexo A, I dispõe que as armas de fogo de calibre nominal 9mm PARABELLUM classificam-se como de
uso permitido.

Desta feita, evidente que a alteração legislativa promovida por tais normas constitui
novatio legis in mellius
, devendo retroagir por se apresentar mais benéfica à apelante.

Nesse sentido o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DE NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. PROCESSO SOB A JURISDIÇÃO DO STJ. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE. ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A PREMISSA FÁTICA DO ARESTO E PROMOVER NOVO ACERTAMENTO DE FATOS. SÚMULA N. 7.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO ART. 16 PARA O ART. 14 DA LEI N. 10.826/2006. ARMAS RECLASSIFICADAS POR NORMA COMPLEMENTAR DA LEI PENAL EM BRANCO
. RETROATIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A análise do pedido de retroatividade de norma penal editada depois da interposição do recurso especial é de competência deste Superior Tribunal, responsável pela causa enquanto pendente de julgamento o processo.

2. O postulante busca a absolvição, uma vez que a Lei n. 13.870/2019, para fins de certificado de registro de arma de fogo e em relação aos residentes em área rural, passou a considerar como residência ou domicílio toda a extensão do respectivo imóvel.

Entretanto, consoante a moldura fática do aresto estadual, o réu foi abordado com arma de fogo na área da fazenda de seu sogro. O Tribunal não delineou que o acusado residia no local, nem que o possuía em comodato. Assim, não pode a defesa, por vias transversas, em inovação recursal, pretender novo acertamento de fatos. Súmula n. 7 do STJ.

3. O agravante foi condenado pela posse e guarda irregular de inúmeras armas e munições de uso restrito. Com as alterações posteriores à lei penal, trazidas pelo Decreto n° 9.847/2019 (que Regulamenta a Lei no 10.826/2003, com redação alterada pelo Decreto n° 9.981/2019), juntamente com a Portaria do Comando do Exército n° 1.222/2019, os artefatos passaram a ser classificados como de uso permitido, o que impõe a recapitulação da conduta para o crime do art. 14 da Lei n. 10.826/2003.

4. A norma penal em branco retroagirá se for mais benéfica ao réu e se sua complementação não contiver essência de norma excepcional ou temporária, pois, nessa situação, existe alteração do próprio tipo penal abstrato e transmuda-se a reprovabilidade produzida anteriormente pela sua infringência.

5. Agravo regimental parcialmente provido, para desclassificar a conduta do réu para o crime do art. 14 da Lei n. 10.826/2003 e redimensionar a sua pena, nos termos do voto”
(AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp 1570783/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021). Destaquei.

Da mesma forma vem decidindo a c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício, como se verifica no seguinte precedente:

“APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO)– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVA DA AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO EFICAZ NA COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA -
2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PROCEDÊNCIA – NOVATIO LEGIS IN MELLIUS – MUDANÇA DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA
– 3) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER DA CÚPULA MINISTERIAL.

1. A comprovação de que o agente portava arma de fogo e munições no interior do seu veículo automotor, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, autoriza a condenação, especialmente, diante dos depoimentos convincentes das testemunhas em ambas as fases processuais e a existência de prova técnica atestando a eficiência e a classificação legal dos artefatos bélicos, os quais, ao tempo do fato, eram de uso restrito.

2. Com o advento do Decreto Presidencial n.o 9.847/2019 e da Portaria n.o 1.222 de 12 de agosto de 2019 do Comando do Exército, armas de fogo calibre .357 passaram a ser de uso permitido, configurando novatio legis in mellius, autorizando a desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 14 da Lei n.o 10.826/2003, com o consequente redimensionamento da pena”
(N.U 0000293-59.2016.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021). Destaquei.

Portanto,
de rigor desclassificar a conduta da ré para o crime do art. 14 da Lei n.o 10.826/03
.

Da materialização da nova pena da apelante.

O preceito secundário da norma do art. 14 da Lei n.o 10.826/03 prevê penas de “
reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa
”.

Por simetria ao que foi decidido na instância primitiva, tem-se que na primeira fase dosimétrica todos as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social, personalidade do agente, motivos do crime, circunstâncias do crime e comportamento da vítima) foram considerados favoráveis à acusada, motivo pelo qual fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda etapa, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes nem atenuantes da pena, mantendo-se a sanção intermediária no mesmo patamar.

E, na terceira fase, ausentes causas especiais de aumento ou de diminuição da pena, torno-a definitiva em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
,
unitariamente calculados no mínimo legal
.

Mantenho o regime inicial
aberto
, em conformidade com o art. 33, §2o, alínea
c
, do CP.

Da ocorrência da prescrição retroativa.

Entretanto, perscrutando detidamente os autos e considerando a nova pena imposta à apelante, denota-se que
a pretensão punitiva estatal se encontra fulminada pela incidência da prescrição
.

Como se sabe, a prescrição da pretensão punitiva consiste na
perda do
ius puniendi
, isto é, do direito de punir do Estado, a qual deriva da mora das autoridades competentes no aperfeiçoamento da persecução criminal e implica no tolhimento do seu interesse na repressão do crime, tratando-se assim de
matéria de ordem pública
que
pode e deve ser reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição
, consoante preceitua o
art. 61 do Código de Processo Penal
.

Além disso, existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a primeira por meio da
pena em abstrato
, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário da norma incriminadora como a base de cálculo para se aferir o prazo prescricional; e a segunda mediante a
pena efetivamente aplicada ao réu
, que ocorre quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, ao menos para a acusação, tornando-se
concreta
a reprimenda, diante da impossibilidade de agravamento punitivo por parte da instância
ad quem
em recurso exclusivo da defesa, a teor do
princípio do
non reformatio in pejus
.

A propósito, o art.
art. 110, §1.o, do Código Penal
dispõe expressamente que, após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação ou depois de desprovido o seu recurso,
a prescrição será regulada pela pena concretamente aplicada
: trata-se da denominada
prescrição

da pretensão punitiva na
modalidade

retroativa
.

A título de contextualização, transcrevo a redação legal,
in verbis
:

“Art. 110 -
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior
, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

(Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

§ 1o.
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. (Redação dada pela Lei no 12.234, de 2010)”.
Grifei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso
sub judice
, tem-se que o i. órgão ministerial foi cientificado da r. sentença em
28/11/2020
(cfe. certificado sob o
104234983 - pág. 1), sem que tenha interposto qualquer recurso até o momento, a evidenciar que
a condenação já transitou em julgado para a acusação
, de modo que a presente hipótese trata de insurgência exclusiva da defesa e o prazo prescricional deve ser aferido pelo
quantum
da pena concretamente imposto à condenada, qual seja,
02 (dois) anos de reclusão.

Logo, de acordo com a regra do art. 110, §1o c/c o art. 109, V, ambos do Código Penal,
o prazo prescricional aplicável à espécie é o de 04 (quatro) anos
,
verbis
:

“
Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime
, verificando-se: (Redação dada pela Lei no 12.234, de 2010).

(...)

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
;
(...).”
Destaquei.

A
denúncia foi recebida
em
11/04/2016
e,
de acordo com a informação disponível no sistema interno informatizado
Primus
,
o
édito condenatório
em questão
foi publicado
em
21/08/2020
, quando os autos foram remetidos do Gabinete para a Secretaria da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, sendo certo, outrossim, que nos termos do
art. 389 do CPP,
“[a] sentença será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando-a em livro especialmente destinado a esse fim”
.

Desta feita, porquanto
se passaram mais de 04 (quatro) anos entre os dois marcos interruptivos da prescrição
previstos no art. 117 do Código Penal, sem que haja outras causas suspensivas ou interruptivas,
fica evidenciado que o Estado perdeu
o seu direito de punir o delito em questão, deixando prescrever a pretensão punitiva.

À vista, portanto, da demora na prestação jurisdicional, deve ser declarada extinta a punibilidade da apelante, ante a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos do art. 107, IV e art. 109, V, c/c art. 110, §1o, todos do Código Penal.

Registre-se que os efeitos da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal equivalem aos da absolvição, não sendo o nome da ré lançado em rol de culpados, muito menos a sentença condenatória é considerada para fins de reconhecimento da reincidência.

Ademais, se o pagamento das custas processuais se constitui num dos efeitos da condenação, em sendo extinta a punibilidade do agente, desaparece também a sua obrigação de quitar tais custas.

3.

Do prequestionamento:

Por fim, em suas razões recursais, a i. Defensoria Pública prequestiona a matéria debatida, visando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

A título do contexto aludido, destaco que, “(...)
Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”. (TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que
toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi
observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionada.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por
JOICE FERNANDA FARIAS DE SOUZA
para,
acolhendo o pleito desclassificatório
,
condená-la
pela conduta ilícita tipificada no
art. 14 da Lei n.o 10.826/03
, à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao adimplemento de 10 (dez) dias-multa,
unitariamente calculados no mínimo legal
.

E, por consequência,
declaro

extinta a punibilidade da apelante, ante a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
,
nos termos do art. 107, IV e art. 109, V, c/c art. 110, §1o, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022